Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-34.2011.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-34.2011.8.14.0059

APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS S A

APELADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS CHAVES, MARIA ELY DOS SANTOS CHAVES, IOLANDA DOS SANTOS CHAVES, GYSELLE DOS SANTOS CHAVES, CARMEN LUCIA CHAVES DANTAS, RAIMUNDO DOS SANTOS CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVO O PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL ORIGINAL DA APÓLICE. PAGAR VALOR NOMINAL E PERMANECER COM A DIFERENÇA NA POSSE EM TESE SERIA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXIGÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. DATA INICIAL. CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-Somente se justifica a suspensão do processo em virtude de liquidação extrajudicial, quando ele se encontra em fase de execução, não sendo o caso, nada obsta o seguimento do processo, pois tal não redunda em redução do acervo patrimonial da massa em liquidação, tampouco interfere nos créditos perseguidos pela massa liquidanda, conforme precedentes do STJ.

II- Conforme entendimento jurisprudencial, o valor contratado na apólice deve ser corrigido monetariamente a contar da data de contratação, e ser acrescido de juros de mora a contar da citação.

III- Mesmo não havendo previsão de correção monetária no contrato, deve ser realizada a atualização do valor do capital segurado, considerando a desvalorização da moeda, sob pena de afronta ao equilíbrio e à boa-fé contratual, e de excessiva vantagem à seguradora.

IV- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000468-34.2011.8.14.0059

APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS S A.

ADVOGADA: ANA CAROLINA LEAO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS CHAVES E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

GABINETE DA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FEDERAL DE SEGUROS S.A
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Soure, na Ação de Cobrança de Seguro, proposta por
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS CHAVES E OUTROS
.

Em sua inicial (Id. 4224876 – Pág. 03 a 08), os Autores narraram que em 26/05/2000, o Sr. Antônio Vasconcelos Chaves, que era marido e pai dos requerentes, firmou contrato de seguro de vida com o requerido, Apólice n.º 639, Matrícula n.º 8514-1, com capital segurado de R$ 6.415,09 (seis mil quatrocentos e quinze reais e nove centavos), em caso de morte natural.

O segurado faleceu e os beneficiários informaram a seguradora em 14/06/2010, por aviso de sinistro. No entanto, após o período razoável para o processamento do pagamento, a seguradora não o realizou, mesmo afirmando que todos os documentos estavam juntados ao procedimento. Diante disso, os requerentes ajuizaram a ação, pleiteando o pagamento do valor atualizado do seguro, que chegava em R$ 20.996,07 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais e sete centavos).

Com a inicial vieram documentos (Id.4224876 – Pág.09 a 34).

O juízo
a quo
determinou a citação do réu (Id.4224811 – Pág. 01).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Id.4224878 – Pág. 02 a 07), alegando ausência de interesse de agir, e, pugnando pela total improcedência da ação, pois jamais houve a efetiva negativa no pagamento, apenas demora.

Após a instrução processual necessária, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.4224881 – Pág. 02 a 04), julgando a ação procedente, para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 20.996,07 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais e sete centavos), correspondente ao valor devido atualizado desde a data da apólice, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Ademais, condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação.

Em seguida, a empresa ré interpôs Recurso de Apelação (Id.4224885 – Pág. 02 a 11), alegando ser improcedente a majoração do capital segurado, e, inexistentes as indenizações adicionais, por ausência de provas que comprovem. Ademais, aponta que houve equívoco na atualização monetária do cálculo. Diante disso, postulam a reforma da sentença, para ser julgada improcedente a ação.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.4224887 – Pág. 02 a 07), onde a parte recorrida requer a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público apresentou parecer pelo não conhecimento da apelação, em virtude da intempestividade do recurso.

Já no 2º Grau, em virtude de irregularidade na representação processual da parte apelante, a relatora à época, Des.ª Diracy Nunes Alves, determinou a intimação pessoal da recorrente, a fim de regularizar, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 4224895 – Pág. 02 a 04).

Diante disso, a apelante se manifestou, regularizando a sua representação processual, bem como informou que fora decretada a Liquidação Extrajudicial da Apelante, pela SUSEP, portanto, postulando pela suspensão do feito (Id. 4224896 – Pág. 01 a 04).

Então, a relatora Des.ª Diracy Nunes Alves, determinou a intimação da apelada, acerca do pedido de suspensão do processo (Id. 4224900 – Pág.02), que se manifestou aduzindo que não se opunha à suspensão (Id. 4224901 – Pág.02). Posteriormente, a relatora determinou a suspensão do feito, nos termos do artigo 18, alínea a, da Lei 6.024/74 (Id. 4224902 – Pág.02).

O feito foi redistribuído a minha relatoria, tendo em vista que a relatora Des.ª Diracy Nunes Alves passou a integrar Turma de Direito Público (Id. 4224902 – Pág. 06). Em seguida, determinei o cumprimento da decisão de suspensão do processo, fixando o prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período (Id. 4224903 – Pág. 04).

Decorrido o prazo fixado para a suspensão, foi certificado que não se constatou nenhuma manifestação da parte apelante (Id. 4224903 – Pág.06).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000468-34.2011.8.14.0059

APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS S A.

ADVOGADA: ANA CAROLINA LEAO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS CHAVES E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO: BERNARDO BRITO DE MORAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

GABINETE DA

VOTO:

Compulsando detidamente os autos, mostram-se preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade.

Em que pese a alegada intempestividade apontada pelo ilustre representante do Ministérios Público em manifestação (Id. 4224889 – Pág. 06), observa-se que o prazo do recurso foi devolvido às partes, em despacho (Id.4224884 – Pág. 12).

Portanto, conheço do presente recurso.

Inicialmente, importante ressaltar que entendo desnecessária a renovação de nova suspensão dos autos. Isso porque, os autos não se encontram em fase de execução, logo, o julgamento do recurso não implicará em redução do acervo patrimonial da empresa em liquidação.

Nesse sentido, colaciono ementas de jurisprudências pátrias:

CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS ILEGAIS. DANO MORAL.
1. A interpretação sistemática do art. 18, 'a' da Lei nº 6.024/74, não impõe o sobrestamento do feito em caso de ação de conhecimento de dívida ilíquida, pois a mesma não afeta o patrimônio da instituição financeira em recuperação extrajudicial.
(...) (TJ-PE - APL: 3223947 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 18/03/2014, 6ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

1. Por si só, o simples fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial não se mostra suficiente para demonstrar a necessidade de concessão da benesse pleiteada, sendo imprescindível a comprovação acerca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 2. Somente se justifica a suspensão do processo em virtude de liquidação extrajudicial quando o processo se encontra em fase de execução, uma vez que o julgamento dos recursos, por si só, não redundará em redução do acervo patrimonial da massa em liquidação.
(...) (TJ-PI - AC: 201500010045102 PI 201500010045102, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 22/08/2016, 2ª Câmara Especializada Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM FASE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIDO – FASE QUE NÃO IMPLICA A REDUÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL DA MASSA EM LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Somente se justifica a suspensão do processo em virtude de liquidação extrajudicial, quando ele se encontra em fase de execução, não sendo o caso de se deferir tal pedido quando o feito está em fase de liquidação de sentença por arbitramento, a fim de se apurar o quantum debeatur, pois tal não redunda em redução do acervo patrimonial da massa em liquidação, tampouco interfere nos créditos perseguidos pela massa liquidanda, conforme precedentes do STJ.
(TJ-MS - AI: 14093696720168120000 MS 1409369-67.2016.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 05/06/2018, 3ª Câmara Cível)

Destarte, ultrapassada tal questão, bem como inexistente a arguição de preliminares, passo a análise do mérito do recurso de apelação.

A pretensão recursal reside na reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, e, subsidiariamente postula pela redução do valor da condenação, inexistência de débitos adicionais, e erro no cálculo da correção monetária.

Pois bem. A cerne da questão reside em determinar se os apelados tinham direito ao percebimento do valor do seguro, mais as indenizações adicionais, e, em caso positivo, que valor seria esse, quando acrescido de correção monetária e juros.

No que concerne ao mérito recursal, destaca-se que o contrato de seguro visa acautelar o interesse do segurado, em caso de sinistro, obrigando-se, para tanto, o segurador ao pagamento de uma indenização cujos critérios de mensuração são previamente estabelecidos pelas próprias partes através da apólice.

Para tanto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro de dano ou de pessoa, quando o segurado for destinatário final do serviço (seguro contratado), sendo-lhe garantida a devida proteção, inclusive mediante interpretação mais favorável das cláusulas contratuais (CDC, art. 47), por ser parte vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Isso ocorre porque a relação jurídica material se amolda àquelas em que o consumidor se limita exclusivamente a anuir com o que está estipulado, aderindo, sem informação prévia, às regras estabelecidas e às exclusões, restrições e limitações ao seu direito.

Todavia, importante ressaltar que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor visam equilibrar a relação contratual e não a desequilibrar de forma arbitrária visando favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

As garantias do seguro de pessoas dividem-se em básicas e adicionais. Normalmente, a garantia básica é a morte, enquanto as de invalidez permanente total ou parcial por acidente, garantia adicional.

Volvendo os olhos para a hipótese dos autos, verifica-se que no contrato de seguro de vida firmado em 06/07/2000, (registrado na SUSEP 10.005421/99-30) há previsão de coberturas nas hipóteses de morte, no valor de R$ 6.415,09 (seis mil quatrocentos e quinze reais e nove centavos), e, morte acidental no valor de R$ 12.830,18 (doze mil oitocentos e trinta reais e dezoito centavos). Ainda se vê no mesmo documento, no campo ‘observações’, as informações adicionais de Protege, Cesta Básica, Cerimonial Familiar e Auxílio Financeiro (Id.4224876 – Pág. 24 e 28).

Já no Guia de Consulta do Segurado (Id. 4224876 – Pág. 28 a 34), observamos mais informações acerca das coberturas adicionais, nomeadas de Protege, Cesta Básica, Cerimonial Familiar e Auxílio Financeiro, onde constam as indenizações adicionais pleiteadas na exordial.

Ademais, ao sinistro morte resta incontroverso nos autos, conforme a certidão de óbito do segurado (Id. 4224876 – Pág.21). A discussão está em saber se os beneficiários fazem jus à indenização securitária em razão da morte do segurado, e das provas constantes nos autos, entendo indiscutível o direito de perceberem o valor do seguro.

Sobre o contrato de seguro dispõe o art. 757 do CC:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

A apólice delimita as obrigações, conceitua as garantias, estabelece os riscos cobertos e os excluídos, além de outras estipulações. Indubitável que a seguradora deve cobrir os riscos previamente elencados no contrato de seguro.

No caso concreto, os Apeladas buscam o recebimento de indenização securitária referente a uma apólice onde está expresso o seguro de vida, bem como as indenizações adicionais.

A Apelante funda sua negativa na inexistência de provas das referidas coberturas. Data vênia, tal assertiva não merece acolhimento, tendo em vista estar claro nos autos, quando da apólice do seguro, o direito dos beneficiários apelados.

Com efeito, negar a validade do contrato de seguro com suporte em falta de provas, quando todas estão evidentes nos autos, é argumento que não merece guarida. Logo, a condenação ao pagamento da indenização securitária deve ser mantida, tanto relativo à morte, quanto às indenizações adicionais previstas na apólice, como acima mencionado.

Em relação ao valor da indenização securitária, sabe-se que é aquele estipulado no dia da contratação e deve ser devidamente corrigido a contar daquela data até o dia em que ocorrer o fato gerador do pagamento.

Mas parece que as Seguradoras esquecem dessa questão, e pagam o valor nominal, permanecendo com a diferença do valor na sua posse, até mesmo em conduta de apropriação indébita.

Pensar-se o contrário é pensar em enriquecimento sem causa.

Por óbvio o contrato é de adesão, não tendo o contratante, liberdade de estipular cláusulas contratuais, mas, tem o direito de receber a importância segurada devidamente atualizada.

Também é óbvio que se trata de relação de consumo e aplicam-se as disposições do CDC e que, por isso, a interpretação das cláusulas é “
in bona partem
” para o consumidor.

Não foi outro o teor da sentença vergastada, muito bem pontuada pelo magistrado
a quo
. A alegação da seguradora é de que os valores deveriam ser pagos conforme o estabelecido na apólice, sendo que não havia previsão de atualização quando da contratação. Contudo, a Cláusula 6ª da Apólice de Seguro acostada aos autos, dispõe que:

6 - O critério para reajuste (s) da (s) importância (s) segurada (s) deste seguro, obedecerá às condições estabelecidas na (s) apólice (s) em poder do Estipulante

No entanto, não há na apólice referência expressa aos consectários legais. Assim, inexistindo no acordo de vontades cláusulas que estipulem os referidos vetores, a matéria encontra resposta na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA APÓLICE. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVO O PAGAMENTO PELO VALOR NOMINAL ORIGINAL DA APÓLICE. PAGAR VALOR NOMINAL E PERMANECER COM A DIFERENÇA NA POSSE EM TESE SERIA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXIGÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA (ATUALIZAÇÃO DO VALOR). DATA INICIAL. CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
MATÉRIA SUMULADA. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico e sumulado neste egrégio Tribunal, o valor contratado na apólice deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar da data de contratação, e ser acrescido de juros de mora a contar da citação. Súmula nº 38 do TJ/RS.
Mesmo não havendo previsão de correção monetária no contrato, deve ser realizada a atualização do valor do capital segurado, considerando a desvalorização da moeda, sob pena de afronta ao equilíbrio e à boa-fé contratual, e de excessiva vantagem à seguradora. Verba honorária mantida por não se verificar motivo que ensejaria o deferimento ao pedido, dada a simplicidade da causa, a pequena dilação probatória e o tempo de tramitação.
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E AO RECURSO ADESIVO. (TJ-RS - AC: 70064499114 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 14/07/2016, Sexta Câmara Cível)

Com efeito, mesmo não havendo previsão de correção monetária no contrato, deve ser realizada a atualização do valor do capital segurado, considerando a desvalorização da moeda, sob pena de afronta ao equilíbrio e à boa-fé contratual, e de excessiva vantagem à seguradora.

Assim, entendo correta a atualização dos valores, conforme realizada pela parte autora, com planilha constante na exordial (Id. 4224876 – Pág. 05), devidamente ratificado em sentença pelo juízo
a quo
. Logo, não evidencio nenhum equívoco que mereça reparo na decisão vergastada.

Logo, aplica-se sobre a condenação os consectários legais de correção monetária do valor da importância segurada, desde a contração, conforme fixado em sentença, bem como os juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023